Tribunal: TJPA
Processo: 0054035-47.2015.8.14.0056
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ART. 157, § 2º, INCS. I E II, DO CPB. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO, SOBRETUDO QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA ? IMPROCEDÊNCIA ? PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, BEM COMO PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO AS LESÕES CAUSADAS À UMA DAS REFERIDAS VÍTIMAS DURANTE A EMPREITADA. 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? NÃO PROVIMENTO ? QUANTUM DA REPRIMENDA CORPORAL INICIALMENTE ESTABELECIDO ENTRE OS GRAUS MÍNIMO É MÉDIO LEGAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE, BEM COMO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 3) DE OFÍCIO, DECOTADA A MAJORANTE DO USO DE ARMA, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº 13.654/2018, DE 23/04/2018, QUE REVOGOU O INCISO I DO §2º DO ART. 157 DO CP, EXCLUINDO A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUANDO SE TRATAR DE ARMA BRANCA, COMO NA HIPÓTESE, MANTENDO-SE, ENTRETANTO, O QUANTUM DA REPRIMENDA ESTABELECIDA EM PRIMEIRO GRAU, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. 4) SUBSTITUIÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O ABERTO ? IMPOSSIBILIDADE ? INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ALÍNEA B, DO CPB. 5) DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE O APELANTE PERMANECEU SEGREGADO PROVISORIAMENTE ? ATRIBUIÇÃO QUE DEVERÁ SER MELHOR ANALISADA PELO JUÍZO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA PENA. 6) RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, EXCLUÍDA A CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMA, MANTENDO-SE O QUANTUM DA PENA ESTABELECIDA, EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. 1- Não há que se falar em ausência de provas, sobretudo da materialidade delitiva, suficientemente capazes de sustentar o édito condenatório proferido contra o apelante, uma vez que as palavras de ambas as vítimas, as quais reconheceram sem sombra de dúvida o recorrente, foram corroboradas pelos depoimentos testemunhais e pelo Laudo de exame de Corpo de Delito, atestando os ferimentos causados a uma das referidas vítimas durante a empreitada criminosa.2- A valoração negativa da culpabilidade do apelante, bem como das circunstâncias e dos motivos do crime, justificam o quantum da pena-base corporal fixado em 06 (seis) anos de reclusão, tendo sido exasperada pela metade, em razão da majorante referente ao concurso de agentes, em número de três, o que autoriza o aumento acima da fração mínima legal, cujo total resultaria em 09 (nove) anos de reclusão, entretanto, tendo o magistrado sentenciante a fixado equivocadamente em 08 (oito) anos de reclusão, mantém-se este total por se mostrar mais favorável ao acusado. Ressalta-se que embora não tenham sido observados os critérios do sistema trifásico a quando cálculo da pena pecuniária, eventual retificação da mesma ensejaria situação prejudicial ao apelante, vedada em recurso exclusivo da defesa, como in casu, à luz do princípio non reformatio in pejus, pelo que se mantém a aludida reprimenda em 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.3- Exclui-se a majorante do uso de arma, em razão da alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando tratar-se de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de novatio legis in mellius.4- Impõe-se a mantença do regime prisional semiaberto estabelecido em primeiro grau, à luz do art. 33, §2º, alínea b, do CPB.5- A detração do período em que o apelante permaneceu preso provisoriamente deve ser melhor analisada pelo Juízo responsável pela execução da pena imposta ao mesmo, uma vez que possui dados processuais mais seguros para tanto.Recurso conhecido, não provido, porém, de ofício, excluída a causa de aumento referente ao uso de arma, mantendo-se o quantum da pena estabelecida, em razão da incidência da majorante do concurso de agentes

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 00540354720158140056
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: São Sebastião da Boa Vista
APELANTE: Wando Costa Tavares
APELADA: A Justiça Pública
ADVOGADO: Adv. Manoel Benedito Portal Melo

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Almerindo José Cardoso Leitão

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ROUBO QUALIFICADO - ART. 157, § 2º, INCS. I E II, DO CPB. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO, SOBRETUDO QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA - IMPROCEDÊNCIA - PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, BEM COMO PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO AS LESÕES CAUSADAS À UMA DAS REFERIDAS VÍTIMAS DURANTE A EMPREITADA. 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - NÃO PROVIMENTO -
QUANTUM
DA REPRIMENDA CORPORAL INICIALMENTE ESTABELECIDO ENTRE OS GRAUS MÍNIMO É MÉDIO LEGAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE, BEM COMO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 3) DE OFÍCIO, DECOTADA A MAJORANTE DO USO DE ARMA, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº 13.654/2018, DE 23/04/2018, QUE REVOGOU O INCISO I DO §2º DO ART. 157 DO CP, EXCLUINDO A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUANDO SE TRATAR DE ARMA BRANCA, COMO NA HIPÓTESE, MANTENDO-SE, ENTRETANTO, O
QUANTUM
DA REPRIMENDA ESTABELECIDA EM PRIMEIRO GRAU, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. 4) SUBSTITUIÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ALÍNEA
B,
DO CPB. 5) DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE O APELANTE PERMANECEU SEGREGADO PROVISORIAMENTE - ATRIBUIÇÃO QUE DEVERÁ SER MELHOR ANALISADA PELO JUÍZO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA PENA. 6) RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, EXCLUÍDA A CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMA, MANTENDO-SE O
QUANTUM
DA PENA ESTABELECIDA, EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.
1-

Não há que se falar em ausência de provas, sobretudo da materialidade delitiva, suficientemente capazes de sustentar o édito condenatório proferido contra o apelante, uma vez que as palavras de ambas as vítimas, as quais reconheceram sem sombra de dúvida o recorrente, foram corroboradas pelos depoimentos testemunhais e pelo Laudo de exame de Corpo de Delito, atestando os ferimentos causados a uma das referidas vítimas durante a empreitada criminosa.
2-

A valoração negativa da culpabilidade do apelante, bem como das circunstâncias e dos motivos do crime, justificam o
quantum
da pena-base corporal fixado em 06 (seis) anos de reclusão, tendo sido exasperada pela metade, em razão da majorante referente ao concurso de agentes, em número de três, o que autoriza o aumento acima da fração mínima legal, cujo total resultaria em 09 (nove) anos de reclusão, entretanto, tendo o magistrado sentenciante a fixado equivocadamente em 08 (oito) anos de reclusão, mantém-se este total por se mostrar mais favorável ao acusado. Ressalta-se que embora não tenham sido observados os critérios do sistema trifásico a quando cálculo da pena pecuniária, eventual retificação da mesma ensejaria situação prejudicial ao apelante, vedada em recurso exclusivo da defesa, como
in casu,
à luz do princípio
non reformatio in pejus,
pelo que se mantém a aludida reprimenda em 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.
3-

Exclui-se a majorante do uso de arma, em razão da alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando tratar-se de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de
novatio legis in mellius
.
4-

Impõe-se a mantença do regime prisional semiaberto estabelecido em primeiro grau, à luz do art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB.
5-

A detração do período em que o apelante permaneceu preso provisoriamente deve ser melhor analisada pelo Juízo responsável pela execução da pena imposta ao mesmo, uma vez que possui dados processuais mais seguros para tanto.
6-

Recurso conhecido, não provido, porém, de ofício, excluída a causa de aumento referente ao uso de arma, mantendo-se o
quantum
da pena estabelecida, em razão da incidência da majorante do concurso de agentes.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Wando Costa Tavares, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal Brasileiro.

Em razão recursal, sustentou o Apelante inexistirem provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele proferido, sobretudo quanto à materialidade delitiva, ante a atipicidade da conduta por ele perpetrada, impondo-se a sua absolvição, sendo que, subsidiariamente requereu o redimensionamento da pena imposta para o mínimo legal, com a realização da detração do período em que permaneceu segregado provisoriamente, e, por fim, a substituição do regime prisional semiaberto para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Almerindo José Cardoso Leitão, nesta Superior Instância.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia que no dia 06 de agosto de 2015, o apelante, juntamente com dois comparsas, sendo um deles menor de idade, abordaram as vítimas Marcos Gonçalves de Andrade e Beatriz Lopes dos Santos e, mediante uso de arma branca, subtraíram-lhes o aparelho celular, ressaltando que durante a empreitada, o adolescente era quem ameaçava as referidas vítimas com a faca, enquanto que o recorrente e o outro comparsa recolhiam seus pertences, tendo as vítimas sofrido lesões por golpe do aludido artefato.

Assim, foi o apelante denunciado como incurso no art. 157, §2º, incs. I e II, do CPB, e art. 244-B, da lei 8.069/90, sendo que, por ocasião da sentença, foi o mesmo condenado tão somente por aquele primeiro tipo legal.

Aduz o apelante, inicialmente, inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele proferido, sobretudo quanto à materialidade delitiva, ante à atipicidade da conduta por ele perpetrada, uma vez que sequer encontrava-se armado durante a empreitada, no que não assiste razão, senão vejamos:

O policial militar Darlinaldo Ferreira Braga, em sede inquisitorial, asseverou ter sido acionado pelas vítimas, as quais lhe relataram em detalhes a empreitada, bem como apontaram os autores, sendo que em diligência à residência de um dos envolvidos, conhecido por ¿China¿, este indicou o apelante e outro indivíduo como seus comparsas, os quais foram posteriormente reconhecidos pelas vítimas.

No mesmo sentido, foi o depoimento dos policiais Eraldo Gomes do Amaral e Daniel Malato Lima, os quais também participaram da prisão em flagrante do apelante, tendo a vítima Beatriz Lopes dos Santos ratificado à autoridade policial o que relatou aos agentes públicos, esclarecendo, inclusive, a conduta de cada um dos envolvidos, sendo imperioso transcrever seu relato (fls. 10),
verbis:

¿(...) a vítima após a comemoração de um aniversário pediu o seu amigo MARCOS GONÇALVES DE ANDRADE leva-la a sua residência, (...) que quando MARCOS parou a sua motocicleta e a virou para retornar, viu a aproximação dos nacionais WANDO COSTA TAVARES, vulgo `CHINA¿ e o MIEGLISON DA COSTA MORAES, vulgo `PRETO¿ 17 anos de idade; que Marcos perguntou a vítima se conhecia os três elementos, a mesma respondeu positivamente que os conhecia de vista; que a vítima e Marcos desceram da motocicleta e foram para o pátio da sua residência, no entanto, não adiantou os três correram e Preto sacou uma faca e disse `é um assalto¿; que Marcos deu um soco no rosto do Preto que caiu da ponte, e Wandinho e China foram para cima da vítima e de Marcos, e Wandinho bateu na cabeça de Marcos que caiu no chão; que Preto enfurecido apareceu e tentou furar Marcos várias vezes na direção do peito, dizendo textuais `vô ti matar¿, sendo que, Marcos se defendia das esfaqueadas, porém foi lesionado no braço esquerdo e mão direita, quando tentou segurar a faca; que China pegou o aparelho celular marca Samsung de cor branca da vítima e que estava em suas mãos; que depois os três saíram correndo (...) que a vítima acompanhada de Marcos foi a delegacia para comunicar o fato para a polícia; que a vítima reconheceu por meio de fotografia os nacionais CLEITON SERRÃO TEIXEIRA e WANDO COSTA TAVARES como participantes do assalto¿.

O depoimento da vítima Beatriz foi ratificado pelo relato da também vítima Marcos Gonçalves de Andrade, o qual ressaltou o fato de Beatriz já conhecer o apelante e seus comparsas antes mesmo da empreitada, uma vez que moravam próximo a sua residência, de modo a facilitar o reconhecimento e a certeza da autoria delitiva em relação aos mesmos (fls. 12).

Em Juízo, o policial militar Darlinaldo ratificou os fatos por ele esclarecidos em sede inquisitorial, mormente quanto ao reconhecimento do apelante pelas vítimas, sendo que a vítima Beatriz asseverou à autoridade judicial detalhes da empreitada criminosa, inclusive quanto a conduta de Wando, tendo assim asseverado,
verbis: ¿que no dia dos fatos não estava na prisão de China; que estava na hora da prisão de Wandinho; que o prendeu de manhã cedo embaixo de uma residência; que depois da queixa, informando quem eram os acusados, prendeu os réus; que o acusado fugiu da casa dele e se escondeu em baixo de uma residência embaixo da casa dele; que o ofendido o reconheceu por meio de uma foto (...) que a vítima reconheceu Cleiton no ato; que o ofendido reconheceu Wandinho na Depol também¿.

Corroborando o depoimento de Beatriz, a vítima Marcos também relatou detalhes da empreitada, bem como esclareceu qual foi a conduta de Wando,
verbis: ¿que só conhece os réus do fato mas já ouviu falar deles antes; que costuma frequentar a 21 de abriu porque tem amigos e desenvolve trabalhos sociais; que é amigo de Beatriz; que no dia do fato estava na pizzaria, pois era aniversário de um colega, que depois foram encarregados de deixar outro em um lugar certo; que saíram por volta de 11h45; que a rua estava deserta; que quando viu a moto, entrou num palanque e ficou conversando com a outra vítima; ao que esta lhe disse que os três que surgiram eram seus vizinhos; que reconheceu a fisionomia das pessoas; que estava escuro onde eles estavam, mas que quando surgiam havia poste e deu para ver; que primeiro viu Wando; que vieram correndo o Preto e Cleiton; que na hora mandaram passar o celular, depois o matariam; que primeiro desferiu um golpe no menor, preto; que deu um soco no Preto e ele caiu e que depois Wando fez algo por trás que o fez cair no chão; que o menor ia lhe desferir a facada na cabeça, mas desviou e pegou no seu braço; que depois lhe falaram que os três estavam vindo juntos; que Wando estava no pátio querendo pegar o seu celular e o da Bia, mas que quem pegou o celular foi Cleiton (...) que olhando as pessoas presentes na audiência, não tem qualquer dúvida em afirmar que os réus participaram do assalto¿.

Com efeito, certo que a palavra da vítima nos crimes como da espécie merece relevante valor probatório, posto que praticados quase sempre na clandestinidade, sobretudo quando corroborada por outros meios de prova,
in casu,
os depoimentos testemunhais supramencionados e o Laudo do Exame de Lesões Corporais,
ex-vi
fls. 28, ao qual foi a vítima Marcos submetida, atestando os ferimentos por ele sofridos através da arma branca utilizada na empreitada delitiva, não há que se falar em ausência de provas da autoria, tampouco da materialidade delitiva, como tentou sustentar o apelante.

Aliás, cumpre ressaltar por derradeiro, que, da leitura dos depoimentos extrajudicial e judicial do apelante, vê-se ter o mesmo apresentado versões contraditórias, pois naquele primeiro afirmou que momentos antes do crime estava bebendo com os seus dois comparsas, enquanto que em juízo, asseverou que no dia dos fatos não encontrou com os mesmos em nenhum momento, sendo que embora tenha negado a prática delitiva, bem como asseverado não ter nenhum problema com as vítimas, não soube explicar porque as mesmas lhe imputaram tais acusações.

Ademais, o fato da arma utilizada no assalto ter permanecido em poder do comparsa do apelante, estando o mesmo desarmado na ocasião, por si só, não se mostra capaz de afastar a sua autoria ou a materialidade delitiva, como argumentou em suas razões do apelo, mormente porque se trata de circunstância objetiva que se comunica entre os agentes, à luz do disposto nos arts. 29 e 30, do CPB.

Quanto a reprimenda imposta ao recorrente, vê-se que embora ter o magistrado
a quo
tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59, do CPB, o
quantum
por ele estabelecido entre os graus mínimo e médio legais, isto é, em 06 (seis) anos de reclusão, encontra-se proporcional e razoável, se levada em consideração a culpabilidade do agente, que agiu contra múltiplas vítimas, bem como as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, posto que mediante uso de arma branca, de modo a reduzir o poder de reação das mesmas, e ainda, as consequências da empreitada criminosa, pois, extrai-se do Laudo de Exame de Lesão Corporal,
ex-vi
fls. 28, ter a vítima Marcos sofrido ferimentos causados pelo comparsa do apelante mediante a faca utilizada durante o assalto.

Na segunda etapa do cálculo da pena, tem-se inexistirem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, entretanto, na terceira, impõe-se, de ofício, a exclusão da majorante referente ao uso de arma, em razão da alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando tratar-se de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de
novatio legis in mellius
. Nesse sentido:
STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI 13.654/18.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, § 2.º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente, uma vez que, no caso, foi utilizada arma branca, e não arma de fogo
. 2. Embargos de declaração acolhidos, para, afastado o aumento pela utilização de arma, reduzir a pena de RICARDO DA SILVA BARBOSA para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1221290 PI 2017/0322767-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018)
(
Grifos nossos
)

Portanto, em razão da referida alteração legislativa, tratando-se de crime cometido com uso de arma branca, exclui-se a incidência da causa de aumento respectiva, permanecendo, no entanto, a majorante referente ao concurso de agentes, pela qual restaria justificada a exasperação da reprimenda na fração de 1⁄2 (um dois avos), conforme o fez o magistrado de piso, uma vez que praticado o crime por três agentes, cujo total definitivo se perfaria em 09 (nove) anos de reclusão.

Contudo, tendo o magistrado sentenciante incorrido em erro material, fixando a sanção definitiva em 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se manter este
quantum
por ser o mais benéfico ao acusado, que deverá ser cumprido em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB.

Em relação à reprimenda pecuniária, em que pese não tenha o juízo sentenciante observado os critérios do sistema trifásico para o cálculo da pena, eventual retificação da mesma ensejaria situação prejudicial ao réu, pelo que se mantém o
quantum
estabelecido em primeira instância em 30 (trinta) dias-multa, à luz do princípio da
non reformatio in pejus,
tendo sido fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por fim, no que concerne ao pleito para que seja realizada a detração do período em que o apelante permaneceu segregado provisoriamente, tem-se ser o Juízo responsável pela execução da pena a ele imposta, melhor indicado para tanto, uma vez que possui acesso de forma mais segura aos dados necessários.

Por todo o exposto, conheço do recurso, lhe nego provimento, porém, de ofício, excluo a causa de aumento referente ao uso de arma, mantendo-se o
quantum
da pena estabelecida, em razão da incidência da majorante do concurso de agentes.

É como voto
.

Belém (Pa), 28 de janeiro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

8